Tribunal: TJPA
Processo: 0857061-22.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857061-22.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: E S E SEGURANCA PRIVADA LTDA, CLAUDETE LOUREIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara seguimento à apelação. O recurso buscava reverter sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação monitória ajuizada contra Claudete Loureiro da Silva, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da inércia da parte autora quanto ao recolhimento de custas e à correta indicação do endereço da parte ré. O embargante alegou omissões e contradições no acórdão, além de requerer, subsidiariamente, efeito modificativo para afastar a extinção do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não enfrentar pontos suscitados pelo embargante, notadamente a alegada nulidade pela ausência de intimação exclusiva do advogado indicado e a suposta violação a diversos dispositivos legais e constitucionais;
(ii) estabelecer se o vício apontado justifica o efeito modificativo para afastar a extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa de forma clara, coerente e fundamentada as teses centrais debatidas, reconhecendo a extinção do feito por ausência de pressupostos processuais, sem configurar omissão ou contradição.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos invocados pela parte não configura omissão, conforme entendimento consolidado no STJ.

A nulidade por ausência de intimação exclusiva do patrono não se verifica por inexistência de demonstração de prejuízo processual.

O recurso tem nítido caráter infringente, buscando reexaminar fundamentos já enfrentados, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

Considera-se expressamente prequestionada toda a matéria legal e constitucional ventilada nos autos, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de menção literal a todos os dispositivos legais e constitucionais invocados não configura omissão quando as teses jurídicas são devidamente enfrentadas.

A nulidade por ausência de intimação exclusiva de patrono depende da comprovação de prejuízo processual.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo incabíveis quando manejados com caráter infringente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 272, §§ 5º e 6º; 485, IV; 489, §1º, IV e VI; 1.022; CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.814.271/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01.07.2019;
STJ, EDcl no REsp 1.804.965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 28.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
nos autos da
Apelação Cível nº 0857061-22.2019.8.14.0301
, em que figuram como embargados
Claudete Loureiro da Silva
e
E S E Segurança Privada Ltda.
,

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
,
à unanimidade
, em
conhecer dos embargos de declaração e negar-lhes provimento
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face do acórdão unânime proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado (ID nº 29154081), que negou provimento ao
agravo interno
manejado contra a decisão monocrática que, por sua vez, negara provimento à apelação interposta contra sentença que
extinguiu, sem resolução de mérito
, a ação monitória ajuizada em face de Claudete Loureiro da Silva, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, diante da inércia da parte autora quanto ao recolhimento das custas e à regular indicação de endereço da parte ré.

Em suas razões recursais (ID nº 29356247), o embargante aponta, em síntese:
(i) omissão do acórdão quanto à alegação de nulidade processual pela inobservância do pedido de intimação exclusiva em nome do patrono indicado, nos termos do art. 272, §§ 5º e 6º, do CPC;
(ii) contradição ao reconhecer o pedido de exclusividade e, simultaneamente, afastar a nulidade do ato processual;
(iii) omissão quanto à tese de que a ausência de citação não configura vício insanável, devendo ser superada à luz dos princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual;
(iv) ausência de enfrentamento da alegação de violação aos arts. 4º, 6º, 10, 239, §1º, 240, §§1º e 2º, 256, 321, 485, III e IV, 489, §1º, IV e VI, 700, §7º e 932, IV e V, "a", todos do CPC, bem como dos arts. 5º, XXXV, LIV e LV da CF/88;
(v) requerimento expresso de prequestionamento da matéria para fins de acesso às instâncias superiores;
(vi) requer, subsidiariamente, o provimento dos embargos com efeito modificativo, para afastar a extinção do processo e determinar o retorno dos autos à origem.

Certidão de ID nº 29987887 atesta a ausência de apresentação de contrarrazões pelas partes embargadas.

É o relatório.

VOTO

1. Do Cabimento dos Embargos

Os embargos de declaração são regulados pelo art. 1.022 do CPC, que prevê sua interposição para sanar:

“I – obscuridade ou contradição;
II – omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – erro material.”

Importante destacar que os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo em hipóteses excepcionalíssimas, quando o suprimento do vício apontado conduz, necessariamente, à alteração do julgado.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

No caso dos autos, não se verifica nenhuma das hipóteses legais que autorizam a oposição dos aclaratórios.

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara, coerente e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. A decisão colegiada, por unanimidade, entendeu pela manutenção da extinção do feito com base no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de pressuposto processual (endereço válido da parte ré e recolhimento das custas), afastando a necessidade de intimação pessoal do autor, bem como a alegada nulidade pela não observância da intimação exclusiva em nome de patrono indicado, por ausência de demonstração de prejuízo processual.

Ainda, de modo expresso, o julgado destacou a inaplicabilidade da Súmula 240 do STJ, justamente por não se tratar de hipótese de abandono do processo, mas de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido da relação processual.

As alegações de violação aos arts. 4º, 6º, 10, 239, 240, 256, 272, 485 e 932 do CPC, bem como aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV da CF/88, foram devidamente enfrentadas sob o prisma das teses jurídicas debatidas, ainda que não se tenha feito menção literal a todos os dispositivos invocados, o que não caracteriza omissão, como já pacificado pela jurisprudência:

"
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
"

(REsp 1.814.271/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 1º/7/2019)

Logo, os presentes embargos ostentam
caráter meramente infringente
, com pretensão de rediscutir fundamentos já analisados e refutados no acórdão, o que se revela inadmissível pela via eleita.

Sobre o tema, é firme a jurisprudência do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos.

(STJ - EDcl no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

3. Dispositivo

Por essas razões, rejeito os embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão embargado.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 13/11/2025